Tribunal: TJDFT
Processo: 0713200-34.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713200-34.2018.8.07.0001 RECORRENTE: AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA. RECORRIDA: MULTICON ENGENHARIA LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONCOMITÂNCIA DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUTONOMIA RELATIVA DAS AÇÕES. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS EM CADA UMA DELAS. POSSIBILIDADE. 1. Nos termos do § 1o do artigo 85 do Código de Processo Civil, são devidos honorários advocatícios na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente. 2. É permitida a fixação de honorários de sucumbência tanto na Execução, quanto nos Embargos à Execução, devendo ser observado, no entanto, que o somatório da verba indenizatória fixada em ambas as demandas não deve superar os limites previstos no artigo no § 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil. 3. Recurso de Apelação conhecido e não provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, §1o, inciso V, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 85, §2o, inciso IV, do Código de Processo Civil, argumentando que, com o integral provimento dos embargos à execução, e a consequente desconstituição do título exequendo, não há que se falar em condenação da exequente ao pagamento de honorários de sucumbência na execução de forma cumulativa. Afirma que o trabalho dos patronos da recorrida foi todo desempenhado nos embargos e o seu resultado apenas refletiu nos autos da execução. Em contrarrazões, a recorrida pede a condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé (artigo 80 do Código de Processo Civil). Requer, ainda, que todas as publicações e intimações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado DAVID GONÇALVES ANDRADE SILVA, OAB/MG 52.334 (ID 24692160). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 85, §2o, inciso IV, do Código de Processo Civil.Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Em relação à pretendida condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Determino que todas as publicações e intimações referentes à recorrida sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado DAVID GONÇALVES ANDRADE SILVA, OAB/MG 52.334 (ID 24692160). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025